Tribunal: TJDFT
Processo: 0754724-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754724-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCOS RIBEIRO, OLZENI LEITE COSTA RIBEIRO AGRAVADO: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por João Marcos Ribeiro e Olzeni Leite Costa Ribeiro contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Sobradinho que determinou que os agravantes apresentassem seus dados bancários para transferência dos valores depositados ou que a quantia pertence exclusivamente ao advogado ou providenciassem a atualização da procuração outorgada (autos no 0701073-78.2020.8.07.0006, ID no 182364701). 2. Em suas razões, em suma, o advogado dos agravantes esclarece que tem poderes específicos para dar e receber quitação, o que seria suficiente para autorizar a transferência de valores para a conta bancária de sua titularidade. 3. Defendem que a decisão está exigindo a outorga de poderes específicos que não são previstos na legislação de regência, motivo pelo qual não deve prosperar, sob pena de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Sustentam que seria desnecessária a atualização dos poderes outorgados ao advogado que os representa, pois já consta no instrumento de mandato poderes para transigir, dar e receber quitação. 5. Pedem a antecipação de tutela recursal para tornar a exigência desnecessária e autorizar a transferência dos valores depositados pela agravada para a conta bancária de titularidade do seu advogado, indicada na origem. 6. Preparo (IDs no 54701584 e no 54701585). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Nas procurações outorgadas em 18/11/2018 pelos agravantes ao seu advogado, além das cláusulas ad judicia e ad judicia et extra, constam poderes para reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, firmar compromisso, requerer certidões e traslados, redigir impugnação, defesa prévia e alegações finais, inclusive substabelecer com ou sem reserva de poderes (ID no 55546600 e no 55546603 dos autos de origem). 10. Em 23/10/2023 as procurações foram atualizadas pelos agravantes e nos instrumentos de mandato passou a constar, expressamente, poderes específicos para “dar e receber quitação de valores, bem como receber e dar quitação” (ID no 176273530, págs. 1-2). 11. Há precedente deste Tribunal no sentido de que a outorga de poderes específicos para que o advogado possa dar e receber quitação é suficiente para autorizar a expedição de alvará ou a transferência de valores para conta bancária de sua titularidade. 12. Todavia, as facilidades advindas com o Processo Judicial Eletrônico, a necessidade de observância do princípio da cooperação e as razões apresentadas na decisão recorrida, no que se refere à diferenciação entre os valores devidos aos agravantes e ao seu advogado, constituem justo motivo para a manutenção da exigência de outorga de procuração com poderes específicos para o recebimento de valores pelo causídico em sua conta bancária pessoal. 13. A decisão oportunizou a indicação de conta bancária de titularidade dos agravantes para que as quantias que lhes são devidas sejam repassadas por meio eletrônico, assim como do advogado que os representa, facilitando o repasse de valores, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 14. Os agravantes, pelo advogado que os representa, alegam prioridade por serem idosos. Contudo, este recurso contraria essa prioridade. Uma decisão simples, que, se cumprida, teria suprido o pedido recursal, daria a prioridade que reclamam. Não custava nada juntarem uma procuração ou indicar as contas para depósito. Há muito os valores já estariam à disposição de ambos, e, ainda, do advogado. O recurso, por sua vez, só atrasará a liberação. Mas, tenho dito, enquanto um recurso de agravo de instrumento custar menos do que um sanduíche de nome mundial, recorrer é mais fácil do que refazer uma procuração ou indicar, no PJe, com duas linhas de texto, as contas. Essa resistência injustificada reforça o acerto da decisão recorrida. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelos agravantes (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação da tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Ressalto, ad cautelam, que apesar do mesmo sobrenome, não tenho qualquer relação de parentesco com as partes nem com terceiros, como Daniel Costa Ribeiro, que pagou as custas do cumprimento de sentença, especialmente com Olzeni Leite Costa Ribeiro, que, pelo visto, tem esse nome composto por mudança no casamento. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO